Tribunal: STF
Processo: Rcl 77619
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Marisete Matias da Silva contra ato do Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0819812-92.2023.8.20.5001.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na decisão de admissibilidade, o Juízo da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do STF. Sustenta que, no entanto, após interposição de agravo em recurso extraordinário contra essa decisão, a autoridade reclamada, monocraticamente, negou-lhe seguimento, ao argumento de que o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, tendo em vista o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito da repercussão geral.



    Alega que não há que se falar em interposição de agravo interno quando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário baseou-se em entendimento sumulado, em observância ao artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Afirma que a ressalva descrita no referido artigo é de que não cabe agravo em recurso quando o entendimento foi fundado na aplicação do regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, a ensejar a interposição de agravo interno, o que não é o caso dos autos.



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Interposição de agravo (art. 1.042 do CPC). Nova decisão mantendo a anterior. Exame disfarçado de juízo de admissibilidade que, na prática, produziu efeitos de julgamento a recurso de competência do STF. Usurpação da competência.– Requer-se a procedência da reclamação, para determinar a remessa do recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal.”. (eDOC 17, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. 



    Com efeito, após a interposição, na origem, de recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte (eDOC 2, p. 184), este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



    “Ademais, o recorrente deixou de apontar, concretamente, a alegada violação ao art. 146, III, b e art. 150, I e II, da Constituição Federal. Tanto que, no acórdão recorrido não houve o enfrentamento dos referidos dispositivos constitucionais, de sorte que não foram ventilados na decisão combatida, o que era necessário para configurar o prequestionamento, segundo a Súmula 282 do STF, que diz: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Além disso, a respeito dos art. 165, I, II, e 168, do Código Tributário Nacional, conforme pode ser observado do acórdão recorrido, este fundamentou o entendimento com base no exame acurado dos fatos e das provas produzidas no curso do feito, e a adoção de um convencimento contrário, então, exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que não comporta recurso extraordinário, a teor do que dispõe a súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução n.º 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto”. (eDOC 2, p. 209)



    Depreende-se do excerto acima que a decisão de negativa de seguimento foi fundamentada na Súmula 279 do STF, e não em tema de repercussão geral. Contra essa decisão, foi então interposto agravo com fundamento no art. 1042 do CPC.



    No entanto, a autoridade ora reclamada negou-lhe provimento, consoante decisão com o seguinte teor: 



    “O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância.



    É por bem que se marque que a ideia do esgotamento da instância se faz para fortalecimento do julgado, uma vez que manejado o agravo interno, seu processamento possibilita que os demais membros do órgão colegiado sufraguem seus entendimentos pessoais que, inclusive, podem destoar da posição solitária antes adotada pelo presidente da turma.



    Ademais, a troca de um recurso pelo outro, conforme pacífica posição dos nossos Tribunais, materializa erro grosseiro inviabilizador do exercício da fungibilidade recursal”. (eDOC 2, p. 232)



    Destaco que o art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do CPC/2015, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Assim, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida à repercussão geral, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente